Tribunal: TJSP
Processo: 1001956-60.2024.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Márcio Boscaro
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-24
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, CUMULADA COM PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS, E DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. Alegadas falhas na prestação dos serviços e alegado vício em contrato de financiamento. Sentença de parcial procedência. Insurgência dos autores e de um dos corréus. Ilegitimidade passiva. Inocorrência.

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, CUMULADA COM PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS, E DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. Alegadas falhas na prestação dos serviços e alegado vício em contrato de financiamento. Sentença de parcial procedência. Insurgência dos autores e de um dos corréus. Ilegitimidade passiva. Inocorrência. Prestação de serviços odontológicos pactuados entre a coautora e a clínica corré, financiada pelo banco corréu. Contratos coligados. Pactos formalmente independentes, mas que visam a uma causa comum, sendo, portanto, mutuamente dependentes. Solidariedade entre os réus bem reconhecida. Precedentes desta Corte. Natureza das relações jurídicas, in casu, que atrai a incidência do CDC e de todos os princípios a ele inerentes. Réus que não lograram demonstrar a inexistência de falhas na prestação dos serviços odontológicos. Devida a condenação à restituição integral dos valores pagos pela coautora Lourdes, em decorrência da responsabilidade solidária consagrada pelo CDC. Reparação dos danos suportados pelo coautor Pedro, que, contudo, deve ser imputada somente à clínica corré, em virtude da inexistência de relação jurídica com o banco corréu. Danos morais evidenciados, dado o abalo psicológico que os tratamentos inadequados trouxeram aos autores. Abalo da coautora que foi ainda agravado pelas cobranças indevidas e pelo protesto da dívida em cartório. Valores das indenizações à coautora e ao coautor fixados em R$ 6.000,00 e R$ 4.000,00, respectivamente, estando, inclusive, abaixo da média usualmente adotada por este E. Tribunal para casos semelhantes. Danos estéticos não configurados. Aplicação da taxa SELIC para correção monetária e juros de mora, em conformidade com o entendimento do C. STJ. Sentença reformada em parte. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.